Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-69.2024.8.11.0096
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000543-69.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PENHA DAS DORES DE LIMA - CPF: 322.101.751-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 338.568.691-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL PRESTADO POR TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL. DECISÃO QUE REFORMOU SENTENÇA E RECONHECEU A VALIDADE DO AVAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por instituição financeira, reformando a sentença proferida que havia julgado procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade do aval prestado em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, por terceiro estranho à relação jurídica principal, e determinando a exclusão dos embargantes do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de nulidade do aval, nos termos do art. 60, § 3º, do Decreto-Lei nº 167/1967, tendo em vista a existência de garantia real (penhor de animais bovinos) na mesma cédula rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a alegação de nulidade do aval, com base em interpretação sistemática e teleológica da norma.

4. A jurisprudência consolidada exclui a aplicação do art. 60, § 3º, do Decreto-Lei nº 167/1967 às cédulas de crédito rural, permitindo a cumulação de garantias pessoal e real.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. Inexistência de fundamento para a atribuição de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrentou expressamente a inaplicabilidade do art. 60, § 3º, do Decreto-Lei nº 167/1967 às cédulas de crédito rural. 2. A cumulação de garantias pessoal e real é válida nas cédulas de crédito rural, não ensejando nulidade do aval prestado por terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.622.258/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.05.2022; TJMT, Ap. Cív. nº 1024169-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Penha das Dores de Lima e José Carlos de Lima em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que havia julgado procedentes os embargos à execução manejados pelos ora embargantes, reconhecendo a nulidade do aval prestado na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/04440-8, emitida em 03/04/2014, por Thales Carlos de Lima, e determinando a exclusão dos embargantes do polo passivo da execução nº 1000560-81.2019.8.11.0096. Com a reforma, restou reconhecida a validade do aval, mantendo-se os embargantes como devedores na execução.

Sustentam os embargantes que o acórdão é omisso, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar questão jurídica essencial concernente à nulidade do aval prestado, à luz do artigo 60, § 3º, do Decreto-Lei nº 167/67, considerando que o contrato já continha garantia real, consubstanciada no penhor de animais bovinos.

Aduzem que a cumulação de garantias pessoais e reais é vedada em cédula rural emitida por pessoa física, e que a jurisprudência majoritária do STJ e do próprio TJMT é firme no sentido da nulidade de tal garantia pessoal em hipóteses como a dos autos. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau.

Conquanto intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 297832875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração ora em análise foram opostos por Penha das Dores de Lima e José Carlos de Lima, com a finalidade de obter a atribuição de efeitos modificativos ao julgado que acolheu a apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., reformando a sentença que havia reconhecido a nulidade do aval lançado na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/04440-8, firmada em 03/04/2014, e, por conseguinte, determinado o afastamento dos embargantes do polo passivo da execução nº 1000560-81.2019.8.11.0096.

Os embargantes aduzem que o julgado padece de omissão relevante ao não examinar a tese de invalidade do aval com base no § 3º do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, o qual veda, segundo sustentam, a acumulação de garantias pessoal e real em cédulas emitidas por pessoa física.

Não procede a alegação de que teria havido omissão quanto à análise da suposta nulidade do aval, fundada na existência de garantia real. O ponto foi expressamente enfrentado e refutado no acórdão, com base em orientação consolidada que afasta a incidência da vedação prevista no § 3º do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 às cédulas de crédito rural.

Além disso, a interpretação conferida pelos embargantes ao § 3º do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, embora amparada em leitura literal, não encontra respaldo na interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, tampouco na orientação consolidada pelos tribunais superiores.

Como delineado no acórdão ora questionado, a vedação à cumulação de garantias prevista nesse dispositivo não se aplica às cédulas de crédito rural, restringindo-se à nota promissória e à duplicata rural. Vejamos:

Desse modo, verifica-se que a fundamentação jurídica já foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, que rechaçou expressamente a tese de invalidade do aval por terceiros estranhos ao emitente, com apoio em jurisprudência consolidada.

O que os embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir o mérito da controvérsia, pretensão que extrapola os estreitos contornos dos embargos declaratórios, os quais se destinam à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que, no caso, não se evidencia.

Ademais, o pleito de efeitos infringentes também não prospera, uma vez que inexiste vício capaz de justificar a alteração do resultado do julgamento. O que se tem é, tão somente, uma discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

Face ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Penha das Dores de Lima e José Carlos de Lima, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025